Tribunal: TJPA
Processo: 0001564-13.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3576 - Denunciação caluniosa
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001564-13.2020.8.14.0401

APELANTE: SILVANA RANIERI PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO AFASTADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DIRETO CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Silvana Ranieri Pinheiro contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém que a condenou a 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do crime de denunciação caluniosa (art. 339, caput, do Código Penal). A defesa requer absolvição por insuficiência probatória e ausência de dolo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a materialidade, a autoria e o dolo direto exigido pelo art. 339 do CP estão comprovados; e (ii) analisar se a dosimetria da pena deve ser revista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório comprova a materialidade do delito, evidenciada pelo boletim de ocorrência que deu causa à instauração indevida de investigação, bem como por depoimentos colhidos em juízo e documentos que demonstram o arquivamento do inquérito por inexistência do fato imputado.

4. A autoria recai sobre a apelante, que acionou a autoridade policial imputando crime a pessoa que sabia ser inocente, conforme demonstrado pelo contexto fático e pela prova oral produzida.

5. O delito de denunciação caluniosa exige dolo direto, consistente na certeza da inocência do imputado. As provas revelam que a apelante agiu com plena consciência da falsidade da acusação, utilizando o aparato estatal como instrumento de vingança, afastando-se a alegação defensiva de erro, boa-fé ou ausência de intenção ilícita.

6. A jurisprudência citada, inclusive do STJ (AgRg nos EDcl no HC 492.287/PB), confirma que o tipo penal resta configurado quando o agente provoca investigação contra inocente, sabendo-o inocente.

7. A dosimetria observou o art. 68 do CP, sendo idônea a exasperação da pena-base diante das vetoriais desfavoráveis: culpabilidade elevada, revelada pela premeditação e dolo intenso, e consequências graves, consistentes no abalo à vítima e no acionamento indevido da máquina estatal.

8. A confissão qualificada não reduziu a pena intermediária porque veio acompanhada de justificativas inverídicas e não influenciou decisivamente na formação do convencimento judicial, já sustentado por outras provas robustas.

9. Inexistem causas modificadoras na terceira fase da dosimetria, sendo correta a fixação do regime aberto e a substituição da pena, por preenchidos os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por denunciação caluniosa configura-se quando o agente dá causa à instauração de investigação imputando crime a pessoa cuja inocência conhece.

2. A exasperação da pena-base é legítima quando fundamentada em vetoriais negativas concretamente demonstradas, como culpabilidade acentuada e consequências do crime que ultrapassam a normalidade do tipo penal.

3. A confissão qualificada não atenua a pena quando desacompanhada de boa-fé e incompatível com o conjunto probatório robusto.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º, “c”; 44; 59; 68; 339.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no HC 492.287/PB, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 24.11.2020, DJe 27.11.2020; TJPA, APCrim nº 0800424-52.2022.8.14.0105, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, j. 21.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto por
SILVANA RANIERI PINHEIRO
, visando a reforma da r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la pela prática do crime tipificado no art. 339 do Código Penal (Denunciação Caluniosa).

Narra a peça vestibular acusatória, em síntese, que a denunciada teria dado causa à instauração de investigação policial contra pessoa que sabia ser inocente, imputando-lhe a prática de infração penal. A denúncia, instruída com o Inquérito Policial, foi oferecida e recebida em data oportuna, dando início à persecução penal.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório da ré, conforme mídias de audiência acostadas aos autos em 04/07/2022. As partes apresentaram suas alegações finais, ocasião em que o Ministério Público pugnou pela condenação e a defesa, pela absolvição.

Sobreveio a r. sentença em 03/05/2022, na qual o Juízo
a quo
condenou a ré
SILVANA RANIERI PINHEIRO
nas sanções do delito de denunciação caluniosa.

Irresignada com o
decisum
, a defesa interpôs o presente Recurso de Apelação. Em suas razões recursais, a apelante pleiteia, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, sustentando a ausência de dolo direto em sua atuação.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pela manutenção integral da sentença condenatória, refutando as teses defensivas.

Nesta Instância Superior, os autos foram distribuídos à minha relatoria em 02/09/2025.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, opinou pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do apelo, para que seja mantida a condenação tal como lançada na origem.

É o relatório.

À Douta Revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

I. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto objetivos (cabimento, adequação, tempestividade e inexistência de fatos impeditivos) quanto subjetivos (legitimidade e interesse),
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto.

II. DO MÉRITO

Trata-se de recurso que visa a reforma da sentença que condenou a apelante
SILVANA RANIERI PINHEIRO
à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do crime de denunciação caluniosa (art. 339,
caput
, do Código Penal).

A defesa pugna, em síntese, pela absolvição, alegando insuficiência probatória e ausência de dolo na conduta da agente.

II.1 DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade delitiva resta amplamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência que deu origem ao inquérito policial indevido, bem como pelos depoimentos colhidos em juízo e documentos que atestam o arquivamento da investigação contra a vítima inocente, por manifesta atipicidade ou inexistência do fato imputado.

A autoria é certa e recai sobre a apelante. O conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, que a acusada movimentou a máquina estatal imputando crime a pessoa que sabia ser inocente.

II.2 DO ELEMENTO SUBJETIVO DOLO

O cerne da questão recursal reside na alegação de ausência de dolo. Para a configuração do crime previsto no art. 339 do CP, é indispensável que o agente tenha a certeza da inocência do imputado (
dolo direto
). Não basta o dolo eventual ou a mera imprudência.

No caso em apreço, as provas orais e documentais evidenciam que a apelante agiu com plena consciência da falsidade da imputação. Ao registrar a ocorrência, a ré não agiu baseada em mera suspeita ou erro justificável, mas sim com o intuito deliberado de prejudicar a vítima, instaurando-se investigação policial temerária.

A versão apresentada pela defesa, de que a ré teria agido de boa-fé ou em erro, encontra-se isolada nos autos e dissocia-se da dinâmica dos fatos. O conhecimento prévio da inocência da vítima restou demonstrado pelo contexto fático em que se deram as acusações, revelando a má-fé processual e o dolo específico de dar causa a procedimento investigatório infundado.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Turma, é firme ao exigir a certeza da inocência do imputado para a condenação, o que se verifica no presente caso:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ART. 339 DO CP. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA OBJETO DA DENÚNCIA. EXCEPCIONALIDADE AUTORIZADORA DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE EXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO PROVIDO.

1. Os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal têm legitimidade para recorrer de decisões proferidas nas instâncias superiores oriundas de processos de sua atribuição, sem prejuízo da atuação do Ministério Público Federal.

2. É tempestivo o agravo regimental interposto no prazo de 15 dias corridos da intimação da decisão atacada.

3. O trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses em que se constatam, de plano, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de prova da materialidade e de indício de autoria, caracterizando, primo ictu oculi, a absoluta falta de justa causa para seu prosseguimento.

4. Comete o delito de denunciação caluniosa aquele que der causa à efetiva instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente.

5. Agravo regimental provido.

(AgRg nos EDcl no HC n. 492.287/PB, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 27/11/2020.) (grifo nosso)

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº.:

0800424-52.2022.8.14.0105

ORIGEM: COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ – PA

APELANTE:

ADRIELI LOUBE DO CARMO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO:

ANDRE FILIPE RIBEIRO VALENTE

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. CONFISSÃO DA RÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Adrieli Loube do Carmo contra sentença que a condenou à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa, pela prática do crime de denunciação caluniosa (art. 339, caput, do CP), com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. A apelante registrou boletim de ocorrência falso contra seu companheiro, imputando-lhe falsamente os crimes de lesão corporal e ameaça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação da apelante pelo crime de denunciação caluniosa, ou se a retratação da denúncia e a ausência de provas adicionais justificariam a absolvição, conforme requerido pela defesa, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 339 do Código Penal tipifica a denunciação caluniosa como a conduta de causar a instauração de investigação ou processo contra alguém, imputando-lhe crime de que se sabe ser inocente. No presente caso, restou comprovado que a apelante imputou falsamente ao seu companheiro a prática de crimes, resultando na instauração de inquérito policial.

4.

A palavra da vítima, corroborada pelo boletim de ocorrência e pelo depoimento do Delegado de Polícia Civil, que confirmou a falsidade da denúncia, é suficiente para a comprovação da materialidade e autoria do delito de denunciação caluniosa.

5.

A própria apelante confessou, tanto em sede policial quanto judicial, que fez a denúncia falsa por vingança, pois estava aborrecida com seu companheiro. A retratação ocorreu espontaneamente, sem coerção ou pressão, e foi motivada por razões pessoais e de vingança.

6.

Diante das provas robustas, mantém-se a condenação proferida na origem, sendo infundadas as alegações de insuficiência de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso de apelação desprovido. Manutenção da sentença condenatória.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação por denunciação caluniosa pode ser fundamentada na confissão da ré, corroborada por outras provas nos autos, como o boletim de ocorrência e depoimentos testemunhais.

2.

A retratação em crimes de violência doméstica deve ser avaliada com cautela, especialmente quando há indícios de vingança ou motivos pessoais, que não afastam a responsabilidade penal.

Dispositivos relevantes citados
:

·

CP, art. 339.

·

CPP, art. 386, VII.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800424-52.2022.8.14.0105 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/10/2024 ) (grifo nosso)

Portanto, a conduta da apelante amolda-se perfeitamente ao tipo penal, pois ofendeu a Administração da Justiça e a honra da vítima, utilizando o aparato estatal como instrumento de vingança ou emulação, ciente de que o fato narrado não condizia com a verdade

III. DA DOSIMETRIA DA PENA

No tocante à dosimetria, a sentença
a quo
mostra-se irretocável.

A defesa questiona o
quantum
da pena aplicada. Analisando a operação dosimétrica realizada pelo magistrado
a quo
, verifico que esta seguiu estritamente os ditames legais (art. 68 do CP) e os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal (02 anos e 04 meses), o que se justifica pelas circunstâncias judiciais negativas, notadamente as consequências do crime e a culpabilidade da agente, que demonstraram maior reprovabilidade. O
quantum
de aumento mostra-se proporcional e razoável.

Na segunda etapa, não há agravantes. Quanto às atenuantes, a confissão da autoria do registro do BO (confissão qualificada) não tem o condão de atenuar a pena quando o agente agrega teses descriminantes inverídicas, mormente quando a condenação se sustenta em outros meios de prova robustos. Mantenho a pena intermediária.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-se definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Correta, outrossim, a fixação do regime aberto (art. 33, §2º, 'c', do CP) e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária), vez que preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal. A medida é socialmente recomendável e suficiente para a reprovação e prevenção do delito.

O magistrado
a quo
fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, afastando-a do mínimo legal (02 anos). Tal exasperação é plenamente justificável e necessária, dada a presença de vetoriais negativas que elevam a reprovabilidade da conduta:

A) Culpabilidade:
A conduta da apelante revelou um grau de dolo intenso. Não se tratou de um ato impulsivo, mas de uma ação deliberada de utilizar o Estado-Juiz como instrumento de perseguição pessoal. A premeditação e a frieza ao sustentar a mentira perante a autoridade policial demonstram uma censurabilidade acentuada, exigindo resposta penal mais severa.

B) Consequências do Crime:
As consequências extrapolaram o resultado típico. Além do prejuízo ao Erário (custo da investigação inútil), a vítima suportou constrangimento ilegal, exposição vexatória e abalo emocional ao se ver investigada criminalmente por fato que não cometeu. Tais danos transcendem a normalidade do tipo penal e legitimam o aumento da pena-base.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça que respalda a exasperação da pena-base diante de tais circunstâncias:

ACÓRDÃO N.º

APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO N.º 0802789-42.2023.8.14.0009.

COMARCA: BRAGANÇA – VARA CRIMINAL.

APELANTE: WALTER DE CARVALHO DA SILVA.

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO DAS VETORIAIS. PERSONALIDADE NEUTRALIZADA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS NEUTRAS. CONSEQUÊNCIAS GRAVES. CÁLCULO EQUIVOCADO NA SEGUNDA FASE. CORREÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FRAÇÃO DE 1/3 PELA TENTATIVA MANTIDA. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa de Walter de Carvalho da Silva contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que, após julgamento pelo Tribunal do Júri, condenou-o a 12 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de feminicídio tentado (art. 121, §2º, I e VI, c/c art. 14, II, CP, e art. 7º, I, da Lei 11.340/06). A defesa pleiteia: (i) redução da pena-base por ausência de fundamentação idônea; (ii) correção de erro aritmético na aplicação da atenuante da confissão espontânea; (iii) majoração da fração de diminuição pela tentativa; e (iv) aplicação da detração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pena-base deve ser reduzida por falta de fundamentação idônea; (ii) verificar a existência de erro no cálculo da pena na segunda fase; (iii) estabelecer se é possível majorar a fração de diminuição da tentativa; e (iv) avaliar se cabe a aplicação da detração penal na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão da pena-base exige demonstração de ilegalidade manifesta ou desproporcionalidade, não configuradas no caso concreto, pois a sentença fundamenta adequadamente a exasperação nas vetoriais culpabilidade e consequências do crime, que extrapolaram a gravidade típica da conduta.

4. A valoração negativa da personalidade carece de elementos concretos e deve ser neutralizada; a conduta social, porém, é desfavorável diante do histórico de violência doméstica comprovado nos autos.

5. O cálculo aritmético da segunda fase contém erro: a aplicação da atenuante da confissão espontânea deveria ter reduzido a pena para 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses, e não para 18 (dezoito) anos e 6 (seis) meses, impondo-se a correção.

6. A fração de 1/3 (um terço) pela tentativa mostra-se correta, pois o
iter criminis
foi quase integralmente percorrido, havendo perigo concreto à vida da vítima e frustração da consumação apenas por circunstâncias alheias à vontade do agente.

7. A detração penal não pode ser reconhecida na fase recursal, por ausência de comprovação do tempo de prisão preventiva nos autos, cabendo sua análise ao Juízo da Execução (art. 387, §2º, CPP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 33, “a”; 59; 121, § 2º, I e VI; Lei 11.340/06, art. 7º, I; CPP, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 705.634/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, REsp 2.144.254/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.10.2024, DJe 16.10.2024; TJ-PA, Apelação Criminal n. 0802453-44.2023.8.14.0201, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 14.04.2025, 2ª Turma de Direito Penal; TJ-PA, Apelação Criminal n. 0801585-82.2022.8.14.0401, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 05.06.2023, 1ª Turma de Direito Penal.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0802789-42.2023.8.14.0009 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/09/2025 ) (grifo nosso)

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Roubo majorado. Art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal. Condenação baseada em provas firmes e coerentes. Palavra das vítimas e testemunhas públicas. Reincidência reconhecida. Pleito absolutório afastado. Redução de ofício dos dias-multa. Pena mantida quanto à reclusão. Provimento parcial.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto por réu condenado à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 156 (cento e cinquenta e seis) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado por concurso de pessoas e emprego de arma branca (art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal), em face de três vítimas, em via pública.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas no recurso são:
(i) pleito absolutório por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva;
(ii) eventual reforma da dosimetria da pena de reclusão;
(iii) readequação do número de dias-multa fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime restou demonstrada pelo boletim de ocorrência e pelos depoimentos consistentes das vítimas e de policiais rodoviários federais que efetuaram a prisão do apelante.

4. A autoria delitiva está firmemente evidenciada nos autos. As vítimas reconheceram o apelante como um dos autores do roubo, e a arma utilizada na empreitada (faca) foi apreendida em seu poder.

5. A negativa genérica apresentada pelo réu não encontra respaldo no conjunto probatório. A jurisprudência reconhece a palavra da vítima, quando harmônica com as demais provas, como elemento idôneo à condenação em crimes patrimoniais.

6. No que tange à dosimetria da pena, a pena-base foi corretamente exasperada em razão da culpabilidade e das consequências do crime, nos termos do art. 59 do CP. A agravante da reincidência foi reconhecida, e as causas de aumento do §2º do art. 157 (concurso de agentes e emprego de arma branca) foram corretamente aplicadas na fração de 1/3.

7. Contudo, procedeu-se, de ofício, à readequação da pena de multa, reduzindo-se de 156 para 30 dias-multa, em atenção ao princípio da proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para redimensionar a pena de multa para 30 (trinta) dias-multa, cada um no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Pena de reclusão mantida.

Tese de julgamento: 1. "Nos crimes patrimoniais, o depoimento da vítima, quando firme, coerente e corroborado por outras provas, é suficiente para fundamentar a condenação." 2. "A aplicação das majorantes do art. 157, §2º, do Código Penal pode ser cumulada na fração de 1/3, desde que presentes mais de uma causa legal de aumento." 3. "A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada, podendo ser reduzida de ofício para preservar a razoabilidade da sanção penal."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 61, I, 157, §2º, incisos II e VII; Código de Processo Penal, art. 387, §2º.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800821-28.2024.8.14.0013 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/07/2025 ) (grifo nosso)

IV - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, por seus próprios e jurídicos fundamentos

É como voto.

Belém, 05/03/2026